Tribunal: CARF
Processo: 18470.729237/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729237/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
FERNANDO BARATELLI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729237/2018-32
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.418 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729237/2018-32

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 19/21).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, argumentando que
os rendimentos apurados pela fiscalização, oriundos a pessoa jurídica, foram, por equivoco,
declarados conjuntamente com os rendimentos recebidos de pessoa física.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.418 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729237/2018-32

Além disso, cabe destacar que, junto ao recurso voluntário, o contribuinte
apresentou contrato de locação de imóvel firmado com pessoa física (fls. 40/44), firmado em
2011, sem comprovar os valores percebidos no ano 2014, referente ao lançamento.
Outrossim, não foi apresentado o contrato de locação firmado com a pessoa
jurídica e não foi comprovado que era proprietário apenas dos dois alegados imóveis, sequer pela
juntada de cópia de sua DIRPF, provas que se fazem necessárias para comprovar o suposto
equívoco no preenchimento da declaração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.418 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729237/2018-32

Fl. 55
DF CARF MF
Original